Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-75.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à rescisão do contrato e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Mérito. Laudo pericial que não constatou a existência de vício redibitório. Vícios na funilaria e pintura aparentes. Autor que não demonstrou a existência do

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à rescisão do contrato e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Mérito. Laudo pericial que não constatou a existência de vício redibitório. Vícios na funilaria e pintura aparentes. Autor que não demonstrou a existência do direito que alega. Art. 373, I, CPC. Veículo usado. Deterioração natural. Danos materiais e morais não devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.